Tribunal: STF
Processo: RMS 39410
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDoc 123):



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DAS ANISTIAS CONCEDIDAS A EX-MILITARES DA FORÇA AÉREA. AUTOTUTELA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. TESE FIRMADA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 839). JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ORDEM DENEGADA.  1. Em anterior apreciação, no já distante ano de 2014, esta Primeira Seção concedeu a ordem em harmonia com a jurisprudência então formada, no sentido de que "o direito da Administração de rever portaria concessiva de anistia é limitado ao prazo decadencial de cinco anos, previsto no art. 54 da Lei n.º 9.784, de 29 de janeiro de 1999, salvo se comprovada a má-fé do destinatário, hipótese sequer alegada na espécie".



    2. Todavia, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar, sob o regime de repercussão geral (Tema 839/STF), o Recurso Extraordinário 817.338/DF, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, assentou compreensão diversa, declarando que, "no exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria n. 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas", ainda que transcorrido lapso maior que o quinquênio previsto na LPA.



    3. Mandado de segurança rejulgado, com fundamento no art. 1.040, II, do CPC, para, em juízo de retratação, denegar a segurança. ”



    Os embargos opostos foram rejeitados (eDoc 139, eDoc 163).



    Nas razões do recurso ordinário, a parte Recorrente articula com a inobservância do devido processo legal por ocasião da anulação da anistia outrora concedida. 



    Aduz, ainda, que embora seja possível realizar a revisão dos procedimentos de concessão de anistia, com base no tema 839, “não é possível aplicar nova interpretação de forma automática, com base na denegação da ordem nestes autos, devendo a administração pública, se assim entender, instaurar novo processo administrativo” (eDoc 172, p. 5).



    Sustenta-se, por fim, que “no âmbito do julgamento do RE 817.338, apesar do STF ter excepcionado a superação da decadência para a revisar o ato administrativo de concessão de anistia, tal superação só se perfaz nos casos em que provada pela administração pública a má fé do anistiado, através de processo administrativo prévio, com a observância do rito da legislação” (eDoc 172, p. 8).



    A União, em contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso ordinário, e, caso conhecido, seja improvido, destacando, ainda, que “de maneira diligente e com o fito de corrigir a inconstitucionalidade o mais brevemente possível, a Administração promoveu a instauração de um novo procedimento de revisão – sem tornar sem efeito, revogar ou anular o primeiro, então e ainda sub judice no presente processo” (eDoc 190, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Como se infere da petição inicial, insurge-se o ora recorrente contra a Portaria nº 1.000, de 01/06/2012, que anulou a Portaria n.º 762/2004, a qual havia declarado o impetrante anistiado político e concedido o direito à reparação econômica em prestação mensal, permanente e continuada. 



    Constata-se que o entendimento fixado pelo acórdão recorrido que denegou a segurança pleiteada está em conformidade com a jurisprudência desta Corte no julgamento do Tema 839 da repercussão geral, Leading Case RE 817338, no qual, na ocasião do julgamento, fiquei vencido. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE ANISTIA: AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 817.338. PARADIGMA DO TEMA 839 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RMS 37.895-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03.12.2021). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA REVISÃO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO. EXERCÍCIO DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 817.338, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 839 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.” 2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. Precedentes. 3. Recurso Ordinário que se julga IMPROCEDENTE” (RMS 31.894, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 11.10.2021). 



    A propósito, destaco os seguintes fragmentos da decisão monocrática exarada no RMS 39.194, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 31.05.2023:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE ANISTIA. PORTARIA N. 1.104/1964. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 817.338/DF (TEMA 839). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



    (...)



    2. A recorrente informa que “o Superior Tribunal de Justiça efetuou o rejulgamento do Mandado de Segurança na epígrafe. Na primeira apreciação, de modo a restabelecer a anistia do marido da Recorrente, anteriormente anulada pela Administração Pública. Na segunda apreciação, posterior à citada Repercussão Geral, a Primeira Sessão do STJ negou a segurança” (fls. 3-4, edoc. 104).



    Assevera que, “fora a questão da decadência, de fato já afastada, esse procedimento administrativo que anulou a anistia violou o princípio do devido processo legal (artigo 5 2 , LIV, da Constituição da República). Esse princípio, como dito, foi protegido expressamente pela Tese da Repercussão Geral 819. O Supremo Tribunal Federal assegurou ‘ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal’” (fl. 6, e-doc. 104). 



    Sustenta que “o direito de rever o ato administrativo não permite abusos por parte da Administração Pública. O princípio do devido processo legal contém uma série de garantias ao administrado contra possíveis abusos, tais como a ampla defesa, o contraditório, a irretroatividade da interpretação desfavorável, o respeito à competência do órgão definida em lei” (fl. 6, e-doc. 104). 



    Anota que “o v. acórdão embargado violou a Tese 819 da Repercussão Geral, na medida em que ignorou as manifestas violações ao princípio do devido processo legal (artigo 5 2 ., inciso LIV, da Constituição da República), expressamente protegido pela citada tese” (fl. 8, e-doc. 104). 



    (...)



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    5. Tem-se na espécie mandado de segurança com requerimento de medida liminar impetrado, em 24.4.2013, contra ato do Ministro da Justiça pelo qual “institu[ído] o Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) com a finalidade de revisar as portarias de anistia de 2.530 cabos da Aeronáutica, incluída a do marido da Impetrante ” (fl. 3, e-doc. 2). 



     Em 3.9.2022, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça assentou que, no “acórdão recorrido[,] fixou[-se], ao menos a princípio, entendimento diverso do adotado pelo STF no Tema n. 839 de repercussão geral" e determinou fossem encaminhados os autos "ao Órgão de origem, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para eventual juízo de retratação (e-doc. 67). 



    Pelo julgamento realizado em 14.12.2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, em juízo de retratação, denegar a ordem. Estes os fundamentos do voto condutor: 



    (...)



    6. Em 16.10.2019, este Supremo Tribunal deu provimento ao Recurso Extraordinário n. 817.338/DF e fixou a seguinte tese:



    “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas” 



    (...)



    Em seu voto, o Ministro Dias Toffoli ressaltou que, “no exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública exercer o controle de legalidade e rever seus próprios atos a qualquer tempo, principalmente se forem praticados em descompasso com a boa-fé e com os princípios e as regras que conformam a ordem constitucional, devendo, nesses casos, prevalecer o princípio da supremacia do interesse público” 



    Anotou que, “no art. 8º do ADCT, bem como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64)”. 



    (...)



    8. Na Sessão Virtual de 25.6.2021 a 2.8.2021, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal negou provimento ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 31.894/DF, análogo ao presente. O Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, salientou não ter o acórdão recorrido divergido do decidido no RE n. 817.338/DF. Esta a ementa do julgado:



    (...)



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).” 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente